Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-76.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002256-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELO BEZERRA DE MENEZES ALVES MATHIAS - CPF: 190.755.597-80 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (AGRAVANTE), Possuidores incertos (AGRAVADO), POSSUIDORES INCERTOS (AGRAVADO), GABRIEL PENNA GOMES - CPF: 415.246.368-60 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - CPF: 266.806.878-96 (ADVOGADO), TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - CPF: 313.325.738-27 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 084.712.847-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL CONSOLIDADA EM 2013, CONFORME MATRÍCULA CONSTANTE NOS AUTOS, E POSSE REIVINDICADA SOMENTE EM 2023 – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de imissão da posse.

In casu
, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE nº 1002256-76.2024, movida em face de
POSSUIDORES INCERTOS,
indeferiu a tutela possessória pretendida.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que após a excussão de garantia fiduciária prestada em seu favor, consolidou a propriedade da FAZENDA SANTO ANTÔNIO, inscrita na matrícula nº 353 no CRI do 1º Ofício da Comarca de Novo São Joaquim/MT, na forma do art. 26 da Lei 9.514/1997 e, posteriormente, com a frustração do procedimento de alienação, restou investido na livre disponibilidade do imóvel. Aduz que contratou empresa de consultoria especializada na avaliação de imóveis, que verificou que a fazenda encontra-se ocupada por terceiros, voltada para a exploração agrícola, fato que a motivou a distribuir a presente demanda.

Alega que o art. 30 da Lei 9.514/1997 assegura ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel no prazo de 60 dias após a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome, fato que se dá no presente caso. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imissão da posse em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar indeferida (ID 202182678).

Sem contrarrazões recursais (ID 202188190).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 203347735).

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência do indeferimento do pedido de imissão de posse do imóvel objeto da ação, qual seja, a FAZENDA SANTO ANTÔNIO, inscrita na Matrícula nº 353 no CRI do 1º Ofício da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Segundo as partes recorrentes, foi equivocada a negativa liminar de imissão de posse, pois o art. 30 da Lei 9.514/1997 assegura ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel no prazo de 60 dias após a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome, fato que se dá no presente caso.

Pois bem.

É cediço que a ação de imissão de posse tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da titularidade do domínio sobre o imóvel, também a ilegitimidade da posse da parte ré.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações das partes requerentes, ora recorrentes, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de tutela possessória do imóvel rural em litígio.

Isso porque conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“A imissão na posse é a ação do detentor do domínio contra o ocupante do bem.

A previsão legal dos poderes inerentes ao direito de propriedade se verifica no artigo 1.228 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim, tal ação tem como fundamento a propriedade. Logo, a finalidade é a restituição da coisa que se encontra indevidamente com terceiros.

Com efeito, cabe ao autor da presente demanda, comprovar a propriedade atual sobre o imóvel reivindicando, individualizar o imóvel, e demonstrar que a parte adversa vem exercendo a posse de forma injusta.

Dados os pressupostos autorizadores do pedido da exordial, atentando-se ao caso em comento, tem-se que a imissão na posse é pretendida pela parte autora já em sede de tutela de urgência. E, quanto à tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, no caso em comento, a prova da propriedade, a parte autora junta documentos que indicam, de maneira razoável, ter consolidado a propriedade em seu favor, por meio de garantia por alienação fiduciária, o imóvel objeto da matrícula n. 353 do CRI Local.

Nesse primeiro momento, a adquirente, ora autora, comprovou ter realizado o procedimento de consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública, restando autorizado a intentar a presente demanda.

Em relação à individualização do imóvel, juntou-se a Matrícula com a indicação das coordenadas e descrição do perímetro, tudo conforme georreferenciamento.

Agora, quanto à posse injusta, que necessariamente compõe a probabilidade do direito, já que estamos diante de uma ação de imissão de posse, não restou suficientemente evidenciada.

O Código Civil dispõe acerca do conceito de posse justa de forma negativa, sendo que, o artigo 1.200 conceitua posse justa como sendo a posse que não é violenta, clandestina ou precária.

Destarte, é sabido que “a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente” (art. 1.202, C.C).

Nesse aspecto, verifica-se que a autora não comprovou eventual posse injusta dos possuidores desconhecidos.

Não há provas da notificação dos possuidores para a desocupação do imóvel, circunstância que desautoriza concluir pela natureza injusta de sua posse, sendo desaconselhável, nesse momento processual, a concessão liminar inaudita altera parte, especialmente, considerando o caráter satisfativo da medida.

Ademais, não vislumbro o perigo de dano, haja vista que a parte autora detém a propriedade do imóvel desde o ano de 2013, conforme exposto na matrícula de ID 134492398 e, ainda, confeccionaram laudo de avaliação no ano de 2021.

Sendo assim, considerando que a parte autora ingressou com o pedido apenas no presente momento, no final do ano de 2023, ou seja, 10 (dez) anos após a averbação na matrícula do imóvel, bem como 2 (dois) anos após a realização do laudo de avaliação, verificam-se ausentes os requisitos da tutela de urgência pretendida.

Mais prudente, no presente momento processual, oportunizar o contraditório, tendo em vista que o imóvel, aparentemente, é explorado para produção agrícola, conforme se extrai da inicial, podendo afetar o mínimo existencial de diversas famílias.” (grifo nosso)

O
princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas contidas nos autos.

Desta feita, os documentos existentes nos autos e a valoração deles feita pelo Juízo
a quo
não dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorrentes nesta fase processual.

Ademais,
in casu
, o indeferimento da liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024